Tribunal: STF
Processo: HC 186484
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 126.672, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 02.02.2020, surpreendida com 12 g de maconha, 0,9 g de cocaína e 4,7 g de crack. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo de origem “a concessão da prisão domiciliar, por 60 (sessenta) dias, até reduzir a epidemia do coronavírus”, destacando, ainda, que a paciente possui um filho de 14 (quatorze) anos de idade que depende de seus cuidados. O pedido foi indeferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do RHC 126.672, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, a paciente “apresenta antecedentes, já tendo sido condenada pelo crime de tráfico de drogas”.
    12. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que, “ao que consta da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em primeiro grau pela defesa da paciente, além de não estar preenchida qualquer das hipóteses previstas nos artigos 317 e 318, do Código de Processo Penal, pontuou a magistrada que ela não faz parte do grupo de risco especificado no artigo 42, inciso I, ‘a’ da Recomendação n.62 de 17 de março de 2020 do CNJ”.
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator